Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-78.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013229-78.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLINO HENRIQUE DE MELO - CPF: 849.016.591-20 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE PROCEDIMENTO
DE TROCA DE TITULARIDADE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

após

solicitação
de
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
, com
retirada
do
medidor
e
demora
de 72 horas para o
restabelecimento
do
serviço
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
suspensão

do
fornecimento
de
energia

elétrica
com
retirada
do
medidor

durante

procedimento
de
transferência
de
titularidade
,
seguida
de
demora
no
restabelecimento
do
serviço
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço

passível
de
indenização

por

danos

morais
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
com
retirada
do
medidor

durante

procedimento
de
transferência
de
titularidade

não

encontra

respaldo

na

Resolução
1000/2021 da ANEEL, que
prevê

prazo
de
até
3
dias

úteis
para
alteração
de
titularidade

na

área

urbana
,
sem

previsão
de
interrupção
do
serviço

durante

esse

processo
.

4. A
concessionária

não

apresentou

justificativa

técnica
que
tornasse

necessária
a
retirada
do
medidor
,
limitando
-
se a
alegar que
seguiu
o
procedimento

previsto
para

troca
de
titularidade
e
ligação
nova,
argumento

que
não
se
mostra

crível

considerando
que no
imóvel

já

havia
um
relógio

medidor
.

5. O
restabelecimento
do
serviço

ocorreu

somente

após
72 horas,
apesar
dos
diversos

protocolos

abertos

pelo

consumidor
,
em

evi
dente

descumprimento
do
prazo

normativo
de 4 horas
previsto
no art. 362, I, da
Resolução
1000/2021 da ANEEL para
casos
de
suspensão

indevida
.

6. A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
serviço

essencial
,
por

período

significativo
(72 ho
ras),
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
.

7. O valor de R$
6.000,00
(seis mil reais)
fixado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
pr
oporcionalidade
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
e
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
com
retirada
do
me
didor

durante

procedimento
de
transferência
de
titularidade
,
sem

justificativa

técnica
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
. 2. A
demora
no
restabelecimento
do
serviço

essencial
de
energia

elétrica

por

período
superior
ao

prazo

normativo
de 4 horas
pre
visto
no art. 362, I, da
Resolução
1000/2021 da ANEEL
caracteriza

dano
moral in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação

específica
do
prejuízo
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 944;
Resolução

Normativa
ANEEL 1.000/2021,
arts
. 4o, §
3o, 138, § 3o, e 362, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp

703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
, j. 04/12/2023, DJE 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013229-78.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
VANDERLINO HENRIQUE DE MELO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANDERLINO HENRIQUE DE
MELO
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou
que
em
18/11/2024,
solicitou
a
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
para
seu

nome
,
gerando
o
protocolo
no 262053695 e, no
mesmo

dia
,
ao

retorn
ar
para casa,
verificou
que
o

medidor
de
energia

havia

sido

retirado

por

funcionários
da
reclamada
,
razão
pela qual
abriu

diversos

protocolos
de
reclamação

nos

dias

seguintes
,
sendo

informado
que
o

problema
seria
resolvido

em

até
4 horas,
todavia
,
permanec
eu

sem

energia

elétrica

por
72 horas, tendo o
serviço

sido

restabelecido

apenas

em
21/11/2024.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamada

atendeu o pedido de troca de titularidade da Unidade

C
onsumidora
para o
nome
da
parte

reclamante

dentro
do
prazo

normativo
,
inexistindo

falha

na

prestação
de sus
serviços
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
troca
de
titularidade

não

impl
ica

em
corte do
fornecimento
de
energia

ou

retirada
do
medidor
; b)
ficou

sem

energia

por

mais
de 72 horas,
abrindo

inúmeros

protocolos
de
atendimento
; e c) a
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gerou

dano moral. Requereu a ref orma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

com
o

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 4o A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de intere
sses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3o
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que

ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
."

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

Em
análise
do
caso

concreto
, as partes
não

divergem que houve a suspensão n o fornecimento de energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante
. O
autor

comprovou

através
de
vídeo
(ID 297779399/PJe2) e
fotos
(ID 297779398/PJe2) que
houve a retirada do medidor de energia pela concessionária no mesmo

dia

em
que
solicitou
a

transferência
de
titularidade
(18/11/2024).

A
parte

reclamada

argumentou
que a
suspensão

ocorreu

porque
o
caso

não
se
tratava
de
religação
simples, mas de
pedido
de
troca
de
titularidade
e
ligação
nova, que
exige

vistoria
e
instalação
de novo
medidor
.
Con
tudo
,
tal

justificativa

não

encontra

respaldo

na

Resolução
1000/2021 da ANEEL,
além
do que,
sequer

consta

na

Ordem
de Serviço
apresentada
pela
concessionária
que seria
necessária
a
realização
de
ligação
nova local (ID 297779394/PJe2), mas
apenas
a
troca
de

titularidade
da UC e
respectiva

religação
.

Destaca
-se que a
referida

alegação
de que
foi

necessária
a
realização
de
ligação
nova
nem

mesmo
se
mostra

crível
,
especialmente

ao

considerar
que no
imóvel

já

havia
um
relógio

medidor
, o qual
foi

retirado

pelos

p
repostos
da
própria

requerida
.

Ainda
, vale
frisar
que,
conforme
o § 3o do art. 138 da
referida

Resolução
, a
distribuidora

deve

realizar

a

alteração
de
titularidade
no
prazo
de
até
3
dias

úteis

na

área

urbana
,
sem

previsão
de
interrupção
do
serviço

durante

esse

processo
.
Além

disso
, o art. 362, I,
estabelece
que a
distribuidora

deve

restabelecer
o
fornecimento

em

até
4 horas
em

caso
de
suspensão

indevida
.

No
presente

caso
, o
serviço

só

foi

restabelecido

somente

após
72 horas,
apesar
dos
diversos

protocolos

a
bertos

pelo

autor
, o que
configura

evidente

descumprimento
do
prazo

normativo
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Ademais
, a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

justificativa

técnica
que
tornasse

necessária
a
retirada
do
medidor
,
limitando
-
se
a
alegar que
seguiu
o
procedimento

previsto

na

resolução para troca de titularidade e ligação nova.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o

encargo

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
não

havendo

justificativa
para a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
conclui
-se que a
suspensão

ocorreu
de forma irregular,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano mor
al.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
s
erviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
."

"(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desn
ecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Ju
lgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023)"

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

por

aproximadamente
72 horas,
privando
o
autor
de
serviço

essencial

por

período

significativo
, o que
ultrapassa
o
mero

abor
recimento

cotidiano
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

eco
nômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitr
ada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TU
RMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

realizada

indevidamente

por

aproximadamente
3
dias
,
assim

como
as
diversas

solicitações
de
religação

feitas

pelo

consumidor
e
não

atendidas

dentro
do
prazo

normativo
pela
concessionária
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
quantia
que
satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 29/11/2023).

Dispositivo
.

Posto
iss
o
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de

R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

dec
isão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025